Tribunal: TJBA
Processo: 8003450-79.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003450-79.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA Advogado(s): ANA CAROLINA MACALOS CARPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique Sousa Silva contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação criminal e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena basilar, afastando a valoração negativa da vetorial "personalidade do agente" e corrigindo erro material quanto à natureza da pena relativa ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação sobre a não adoção do regime aberto, pleiteando a sua fixação e eventual atribuição de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação jurídica da manutenção do regime semiaberto, diante do redimensionamento da pena e do afastamento de uma das circunstâncias judiciais negativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado que deixe de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado pelas partes, conforme arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC. 4. Reconhece-se a omissão no acórdão embargado por não explicitar as razões jurídicas para a manutenção do regime semiaberto, após a fixação da pena em patamar inferior a quatro anos e o afastamento da vetorial "personalidade do agente". 5. As demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do crime) permaneceram negativamente valoradas, o que, somado à reincidência do embargante, impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como adequado o regime semiaberto para penas inferiores a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 7. A omissão sanada não altera o resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação apenas explicita decisão já constante do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: A ausência de manifestação expressa sobre a fixação do regime prisional constitui omissão sanável por embargos de declaração. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. A correção de omissão quanto à fundamentação do regime prisional não implica, por si só, efeitos modificativos no julgado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Código de Processo Penal, art. 619; Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 445.476/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.05.2020, DJe 04.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 8003450-79.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, sendo Embargante CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, na forma do voto da Relatora.